Tribunal: TJDFT
Processo: 0712651-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES opõe embargos de declaração contra a decisão ID no. 18176062, que não conheceu da apelação interposta em face de decisium proferido em liquidação de sentença. Recebo os embargos de declaração como agravo interno. Intime-se o agravante para complementar as razões recursais no prazo de 5 dias e o agravado para responder, no prazo de 15 dias (CPC, art. 1.021, §§ 1o e 2o c/c 1.024, §3o).